Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO À FISCALIZAÇÃO DO USO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. EQUIPAMENTO PROIBIDO PELA RESOLUÇÃO ANVISA 56/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, órgão da SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, não pode ser impedida de desempenhar as suas atribuições legais, dentre as quais o controle sanitário de equipamentos, salões de beleza e estabelecimentos de estética.
II. Estando em vigor a Resolução ANVISA 56/2009, que proíbe “em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta”, não se pode impor judicialmente à autoridade coatora a sua inobservância, presente o disposto nos artigos 1o, 2o, inciso III e § 1o, inciso II, 7o, incisos III, VIII, IX e XV, e 8o, §§ 1o, inciso XI, e 4o, da Lei 9.782/1999.
III. A declaração de nulidade da Resolução ANVISA 56/2009 em ação movida por entidade sindical de São Paulo não é dotada de eficácia erga omnes, alcançando apenas a categoria profissional representada no âmbito de sua abrangência territorial.
IV. Apelação conhecida e desprovida.